Tribunal: TJSP
Processo: 1000088-87.2016.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configurada. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000088-87.2016.8.26.0704; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000088-87.2016.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MINULO EMPREENDIMENTOS S/A, é apelado SÂNDALO
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO
LTDA.,
Embargados
MARCIA
ELESSANDRA DE BRITO GOULART e JOSE ROBERTO DAOUD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000088-87.2016.8.26.0704/50000 -Voto no 11848
2
Embargos de Declaração no 1000088-87.2016.8.26.0704/50000
Embargante: Minulo Empreendimentos S/A
Embargados: Marcia Elessandra de Brito Goulart e outro
Comarca: São Paulo
Voto no 11848
Embargos de declaração. Caráter meramente infringente e
prequestionatório. Pretensão ao reexame da prova e das
alegações lançadas. Órgão julgador que considerou todos os
argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para
a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou
contradição não configurada. Embargos de declaração
rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 448/454 dos autos da apelação, alegando-se, em
síntese, que o aresto se apresenta contraditório, vez que
reconhece incidência de multa contratual, de forma invertida e
equivalente a lucros cessantes, mas reproduziu entendimento a
vedar a cumulação da multa com essas últimas verbas. Aponta-
se, ainda, omissão quanto aos critérios de incidência da correção
monetária e dos juros moratórios.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Conheço dos embargos de declaração, porque
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que as
matérias ventiladas foram analisadas no julgado embargado.
Observe-se que os embargos de declaração não
são a via adequada para manifestar inconformismo, buscando-se
efeitos infringentes mediante o reexame de prova e dos
argumentos invocados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000088-87.2016.8.26.0704/50000 -Voto no 11848
3
Tal como anota Theotônio Negrão (CPC e
Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 37a ed., p. 623), a
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do
acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em
consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223,
155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Amparado no princípio do livre convencimento
motivado o órgão julgador considerou todos os argumentos e
dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de
sua convicção, ainda que não expressamente citados, em
especial aqueles que se mostraram relevantes para o adequado
deslinde da controvérsia.
Como se sabe, a omissão ensejadora dos
embargos declaratórios é a lacuna condizente com a conclusão
do julgado, não a que se refere aos argumentos das partes que
podem ser rejeitados implicitamente (EDROMS no 18.763 RJ, STJ, 5a
Turma, Rela Mina Laurita Vaz, j. 21/03/06, DJ 02/05/06, p. 341).
E somente se configura a contradição quando as
proposições contidas na motivação são inconciliáveis com
aquelas da parte decisória (conclusão) (Embargos de Declaração no
Agravo de Instrumento no 170.795 SP, STJ, 1a Turma, Rel. Min. Milton Luiz
Pereira, j. 17/08/1998, DJ 30/11/98, p. 66). O vício não equivale,
evidentemente, à desconformidade do resultado do julgamento
com a interpretação que a parte dá aos fatos alegados,
dispositivos contratuais e textos de lei invocados.
Anote-se, por oportuno, que exatamente porque a
aplicação, de forma inversa, de cláusula penal fundada no
período de fruição do imóvel já implica valor equivalente a lucros
cessantes no caso concreto, não cabe mais um encargo
moratório também vinculado ao período de atraso da entrega das
chaves, como queria, aliás, a parte embargada, sob pena de bis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000088-87.2016.8.26.0704/50000 -Voto no 11848
4
in idem. No mais, ocorreu arbitramento judicial, de forma
equitativa, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio
(art. 413 do CC).
Curial que a correção monetária do montante da
condenação advirá da atualização da base de cálculo, isto é, do
valor do contrato desde a assinatura, conforme a tabela prática
do Tribunal de Justiça.
E o termo inicial e a taxa dos juros moratórios já
foram definidos na sentença (1% ao mês a partir da citação), que
nesse ponto não sofreu alteração no julgamento do recurso.
Não se reconhece, pois, a existência de erro
material, obscuridade, contradição interna ou omissão a respeito
de qualquer tema que, suscitado no momento adequado,
devesse ser objeto de pronunciamento do Tribunal.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator